Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA PELO tRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. NÃO OBSERVADO. RESOLUÇÃO CONSU No 19. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
1. Hipótese de indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde se abstivesse de resilir unilateralmente o negócio jurídico firmado entre as partes.
2. A prolação de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária a devida análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 2.1. Diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado, é inviável que no ato de prolação de sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal.
3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. Na hipótese dos autos, a autora demonstrou que a recorrida não preencheu os requisitos legais para proceder à mencionada resilição, razão pela qual é legítima a pretensão recursal deduzida.
4. Recurso conhecido e provido.